Tribunal: STF
Processo: Rcl 60612
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828.  FUMUS BONI IURIS. OCUPANTES HIPOSSUFICIENTES QUE UTILIZAM A ÁREA PARA FINS DE MORADIA. NÃO REALIZAÇÃO DE PRÉVIA AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PERICULUM IN MORA. NÃO OFERECIMENTO DE ALTERNATIVA HABITACIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006799-57.2013.8.14.0028, EM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA, DETERMINANDO QUE O JUÍZO DE ORIGEM OBSERVE O REGIME DE TRANSIÇÃO PREVISTO NA ADPF 828 ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS.